Tribunal: TJDFT
Processo: 0747016-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747016-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Agnaldo Pereira dos Santos Agravado: Navarra S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Agnaldo Pereira dos Santos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos no 0722510-25.2022.8.07.0001, assim redigida: “REJEITO a impugnação à constrição de bens via SISBAJUD. Nesse sentido, vê-se que a impugnação limita-se a consignar que os valores constritos constituem quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos – cenário que não se amolda a nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação. Converta-se a indisponibilidade em penhora, independente de lavratura de termo. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará eletrônico em favor do Exequente. INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique novos bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito”. O agravante alega em suas razões recursais (Id. 77740990), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação à penhora oferecida nos autos de origem. Ressalta que os valores constritos decorrem de negócios jurídicos de mútuo celebrados com o objetivo de complementar a renda e pagar despesas essenciais, como aluguel, plano de saúde e contas básicas, o que reforça a inviabilidade de qualquer medida de constrição sobre os aludidos recursos. Também destaca a aplicabilidade, ao caso concreto, da regra da impenhorabilidade objetivada pelo art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a desconstituição, em sua integralidade, da penhora ordenada pelo Juízo singular que recaiu sobre o montante referente a recurso de natureza alimentar, cuja constrição compromete diretamente o mínimo existencial, a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 77741227). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de penhora de quantia depositada em conta bancária mantida pelo agravante. Convém ressaltar que a penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. Isso não obstante, a regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece que não deve ser admitida eventual penhora dos valores referentes aos “vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. A preservação da impenhorabilidade, em tese, somente subsiste até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o eventual montante que exceder a esse parâmetro permanecer constrito para a satisfação do credor. Ocorre que a impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. Assim, privilegia-se o ato de poupar, de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, o que se compatibiliza com a regra prevista no art. 226 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o imperativo de conceder especial proteção à família. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. 1. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Essa restrição somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 2. O montante de até quarenta salários-mínimos depositado em caderneta de poupança também é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1086601, 07132621420178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO NÃO AUTORIZADA. 1. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1083846, 07086356420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde, é possível constatar que parte dos valores constritos na conta bancária do agravante tem natureza alimentar. Isso porque os recursos bloqueados decorrem de negócios jurídicos de mútuo (Id. 250920327 e Id. 250920319), celebrados com o propósito de complementar a renda do devedor e viabilizar o pagamento de despesas básicas e essenciais, como aluguel, plano de saúde e contas domésticas. Ressalte-se, no entanto, que apenas foi evidenciada a natureza alimentar do montante de R$ 2.719,40 (dois mil, setecentos e dezenove reais e quarenta centavos), não havendo elementos de prova suficientes para estender a aludida qualificação aos demais valores eventualmente constritos. Diante desse cenário, por ter sido demonstrado, ainda que parcialmente, pelo devedor, que as quantias objeto de constrição se enquadram na regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, impõe-se a desconstituição parcial da medida constritiva impugnada, limitada ao valor cuja destinação à subsistência foi efetivamente demonstrada nos autos. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente são parcialmente verossímeis. O requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada ocasionará a constrição indevida de valores de natureza alimentar, dos quais o agravante depende para custear sua subsistência. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão interlocutória agravada, inclusive com a liberação em favor do devedor do montante de R$ 2.719,40 (dois mil, setecentos e dezenove reais e quarenta centavos), deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema referente à penhora impugnada. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator